Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Lesão corporal. Resistência. Violência. Tipicidade.
A conduta de resistir à prisão com emprego de violência - com socos e chutes, se recusou a entrar na viatura e, em um dos chutes que desferiu contra a grade do cubículo, o acusado acertou policial -, por ser resistência ativa e ter causado lesões corporais na vítima, tipifica os crimes do art. 329 e art. 129, § 12, do CP. Apelação não provida.